Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720860-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: V. M. W. A. D. Q., VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por V.M.W.A.D.Q. em face da decisão ao ID. 17437260 que concedeu os efeitos da tutela por ela pretendida. De acordo com os embargantes, ocorreu omissão na decisão por não ter esta se referido a exames supletivos inerentes ao segundo ano do ensino médio. Assim, pede o acolhimento dos declaratórios com o fim de corrigir o erro verificado. É o breve relato. Decido. Tendo em vista se tratar a decisão embargada de deliberação monocrática, os presentes declaratórios serão apreciados nos termos do que dita o § 2o do art. 1024/CPC. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Com razão o embargante. A autorização para que a agravante efetue matrícula e realize os exames finais do curso supletivo se estende ao segundo ano do ensino médio tal como pleiteado. Assim, acolho os presentes embargos de declaração para determinar a correção do erro material observado. Portanto, a decisão embargada, em seu dispositivo, aonde consta “Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, autorize a agravante (VICTORIA MARIA WANDERLEY ALVES DE QUEIROZ) a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovado, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar, leia-se: “Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, autorize a agravante (VICTORIA MARIA WANDERLEY ALVES DE QUEIROZ) a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo e, caso aprovada, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar.” Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, apenas para corrigir o erro material verificado, restando mantidos os demais termos da decisão. Publique-se. I. Brasília, 8 de julho de 2020 15:02:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator